Tribunal: TJDFT
Processo: 0745005-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745005-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MARIO COSTA RÉU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por JOSÉ MARIO COSTA em face do DETRAN/DF visando à rescisão do v. Acórdão no 1073367 (ID 20413018 - Pág. 16-24) lavrado pela 7a Turma Cível do TJDFT confirmatório da sentença (ID 20413017 - Pág. 55-59 ou ID 9043831 - Pág. 1-5) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança 0700879-47.2017.8.07.0018 e manteve o ato que determinou a redução dos proventos de aposentadoria do autor-impetrante. Transcrevo a r. ementa: "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MÉDICO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. 80 HORAS SEMANAIS. 1. O mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A Administração vinha pagando a remuneração em dobro, equivalente à 80 horas semanais, e não as 40 horas semanais pleiteadas pelo impetrante. 3. As decisões judiciais anteriores apenas reconheceram a necessidade de respeito ao contraditório, o que foi agora realizado pela Administração, não havendo lesão a direito líquido e certo do impetrante. 4. A comparação entre o contracheque do servidor e a tabela de vencimentos dos servidores não deixa dúvida quanto à correção do ato administrativo que suspendeu o pagamento duplicado, equivalente às 80 horas semanais. 5. Recurso improvido. Unânime" (ID 36190312 - Pág. 1 ou ID 20413018 - Pág. 16). O autor-impetrante considera ser justa sua remuneração pelo fato de ter trabalhado como médico e, por necessidade de serviço, ter sua carga horária semanal alterada cumprindo sua jornada laboral ordinária em duplicidade. Observa ter havido violação do ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal) quando o v. Acórdão "despreza" decisão do TCDF que homologou sua aposentadoria não vislumbrando ilegalidade no deferimento da dupla jornada e, por consequência, na remuneração condizente com essa circunstância. Pontua que o v. Acórdão teria violado frontalmente dois dispositivos que estipulam a jornada de trabalho do Analista de Trânsito, especialidade medicina, quais sejam: (a) o art. 9a do Decreto-Lei no 1.462/76, que estipula a jornada de trabalho do servidor médico sem redução de salário; e (b) o art. 1o, §1o, da Lei Distrital no 34/1989, dispositivo que reafirmaria a observância da legislação específica para definição da jornada de trabalho. Reputa que, ainda que se argumente que a Lei Distrital no 34/1989 não discipline os fatos narrados, teria havido infringência ao art. 13, parágrafo único, da Lei Distrital no 3.192/2003, norma que reestruturou a carreira de Analista de Trânsito do DETRAN/DF estabelecendo que a jornada de trabalho de quarenta horas semanais não era aplicada aos cargos cujas profissões têm legislação específica, como é o caso do médico (Decreto-Lei 1.462/1976). Ressalta que teria sido violada a Lei Distrital no 3.750/2006 que reestruturou a carreira de Analista de Trânsito e, mais uma vez, ressalvou que a jornada de trabalho de quarenta horas semanais não é aplicada ao cargo que tem profissão disciplinada por legislação específica e o médico, diante das disposições do Decreto-Lei no 1.462/1976, seria uma delas. Salienta que "a mais flagrante de todas as violações" reside no art. 5o, caput, da Lei Distrital no 5.181/2013. A aludida regra teria reestruturado a tabela de vencimento da carreira médica do quadro de pessoal do Distrito Federal consignando expressamente que o médico que pertence à carreira de Atividades de Trânsito, exatamente sua situação, estaria sujeito à jornada de trabalho de vinte horas semanais. Sublinha que esse regime jurídico autorizaria acréscimo na remuneração condizente com jornada dupla e não constitui irregularidade, pois ainda que os demais servidores da carreira cumprissem quarenta horas semanais, os médicos estavam sujeitos à jornada de vinte horas semanais recebendo a mesma remuneração. Conclui suas razões mencionando que o fundamento do v. acórdão somente poderia ser utilizado "se fosse aplicada aos demais integrantes da carreira de Analista de Trânsito do quadro de pessoal do DETRAN/DF, os quais devem seguir a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Neste caso, seria uma aberração jurídica lhes remunerar em dobro, pois é impossível que um servidor cumpra a carga horária de 80 (oitenta) horas semanais" (ID 20413009 - Pág. 25). Requer, ao final, a procedência do pedido e rescisão do v. Acórdão no 1073367 proferido nos autos do processo 0700879-47.2017.8.07.0018. É o relatório. Um primeiro pressuposto do raciocínio é que, conforme orienta a jurisprudência, “A ação rescisória não é sucedâneo de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada” (AR 3.219/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/02/2007, DJ 11/10/2007, p. 282 – grifei). Na hipótese em estudo, uma das causas para inaugurar a presente rescisória pode ser extraída do seguinte trecho da inicial: “Com a devida vênia, calha registrar que o fato de o Autor ser médico e ter a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais possibilitou que, por necessidade de serviço, sua carga horária fosse alterada para 40 (quarenta) horas semanais. Diante disso, considerando que o Autor passou a cumprir sua jornada laboral ordinária em duplicidade, nada mais justo do que lhe remunerar proporcionalmente a esta nova carga horária” (ID 20413009 - Pág. 25 – grifei). Contudo, como destacado no julgado mencionado acima, a ação rescisória não se presta para correção de eventual injustiça no julgamento, nem para reexame de prova, sendo medida excepcional que só pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei, o que não se verifica no caso em apreço. A partir desse raciocínio, é possível concluir que a ação não reúne condições de trânsito como passo a demonstrar a partir de uma reconstituição histórica dos atos processuais norteadores da presente demanda. Para melhor aclarar as circunstâncias fáticas e judiciais que envolvem a causa sub examine, inicio a análise dos fatos a partir da fase administrativa. O autor-impetrante pertenceu ao quadro de pessoal do DETRAN/DF como médico oftalmologista, posteriormente transposto do cargo de médico para o de analista de administração pública padrão III. Ainda na ativa, em 20/08/2004, o autor-impetrante solicitou alteração de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais (ID 6009066 - Pág. 11 ou ID 20413012 - Pág. 18 - repetido no ID 6009353 - Pág. 20 ou ID 20413014 - Pág. 14). O pedido foi deferido a partir de 01/11/2004 (ID 6009066 - Pág. 25 ou ID 20413012 - Pág. 32). Em março de 2008, nos autos do processo administrativo 055.009.259/2008, o autor-impetrante solicitou aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (ID 6009066 - Pág. 30 ou ID 20413012 - Pág. 37). O ato de aposentação ocorreu em 03/04/2008 (ID 6009079 - Pág. 10; ID 20413013 - ID 6009368 - Pág. 6; ID 20413014 - Pág. 48; ID 6009066 - Pág. 45 ou ID 20413013 - Pág. 14). Em 04/08/2008, remetidos os autos do processo administrativo 055.009.259/2008 ao controle interno, foi juntada uma "ficha de análise" consignando: "Consta o vencimento de Analista de Trânsito, tabela de 40 horas, mais a Parcela de opção 40 horas, havendo um aumento de 100% (cem por cento) nos vencimentos" (ID 6009079 - Pág. 12 ou ID 20413013 - Pág. 37 – grifei). Posteriormente, em 05/08/2008, o Gerente de Controle de Pensões advertiu sobre a necessidade de "justificar a aplicação incorreta do cálculo da ‘parcela opção 40 horas’ (...) não havendo mais a necessidade de aplicar ou incorporar a referida parcela. Caso exista ou legislação aplicável a matéria, ou demonstrar que o servidor trabalha ou trabalhou efetivamente 80 horas semanais (40 horas + 40 horas) demonstrando o porquê ou legislação em que o Órgão levou aplicar tal forma de cálculo-pagamento em dobro de vencimentos" (ID 6009079 - Pág. 14 ou ID 20413013 - Pág. 39 – grifei). Na mesma diligência (860/2008-GECPE), o signatário menciona que estariam sendo pagos proventos indevidamente desde novembro de 2004 devendo o autor-impetrante ser cientificado a respeito da redução de seus proventos bem como da devolução das quantias ao erário "bem assim, abrir uma sindicância administrativa para saber quem deu causa ao possível prejuízo aos cofres públicos e Tomada de Contas Especial para apuração do débito" (ID 6009079 - Pág. 14-15 ou ID 20413013 - Pág. 39-40). Em 25/11/2008, o chefe do núcleo de pessoas também questiona a "legalidade da dobra de remuneração concedida ao servidor" (ID 6009353 - Pág. 37 ou ID 20413014 - Pág. 31 – grifei). Em 05/07/2009, por força de questionamento realizado pela Corregedoria Geral do DF direcionada ao DETRAN, a Diretoria de Legislação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão juntou aos autos a Informação no 100/2009-DLDD/SUGEP/SEPLAG consignando que na transposição "para a Carreira de Atividades de Trânsito, cuja remuneração é baseada no exercício da jornada de 40 horas semanais, o servidor passou a receber o equivalente a seus pares de carreira, o que explicita que a jornada de trabalho era de fato incoerente com a remuneração baseada em 40 horas e a concessão da ampliação da jornada realmente levou equivocadamente o servidor a receber dobrado ao previsto para o cargo" (ID 6009353 - Pág. 43 ou ID 20413014 - Pág. 37 – grifei). Ao final da análise, a signatária reforça também a necessidade de se proceder o ressarcimento ao erário (ID 6009353 - Pág. 46 ou ID 20413014 - Pág. 40). Em 04/08/2009, o chefe do núcleo de pessoal anexou planilha demonstrativa do montante recebido indevidamente sugerindo a convocação do autor-impetrante para tomar ciência dos fatos com vistas ao início da devolução das quantias pagas (ID 6009368 - Pág. 3 ou ID 20413014 - Pág. 45). Diante dessa convocação, o autor-impetrante ajuizou o Mandado de Segurança no 2009.01.1.126941-8. Em sentença proferida em 17/11/2010, a segurança foi concedida anulando o ato que determinou a redução dos proventos do autor-impetrante, pois "a Administração não observou os princípios Constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal" (ID 6009387 - Pág. 18-22 ou ID 20413016 - Pág. 14-18). Em 25/05/2011, a r. sentença foi confirmada pela 1a Turma Cível do TJDFT, nos termos do v. acórdão no 507.282. Transcrevo o fundamento principal da ementa: "O poder da autotutela da Administração Pública não prescinde do prévio processo administrativo respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. - Reduzidos os proventos do servidor sem a observância prévia do devido processo administrativo, a nulidade do respectivo ato é medida que se impõe" (Acórdão 507282, 20090111269418APC, Relator: LÉCIO RESENDE, Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2011, publicado no DJE: 30/5/2011. Pág.: 89)" (ID 6009387 - Pág. 23 ou ID 20413016 - Pág. 19). Em 20/03/2014 retomou-se o processo administrativo com vistas à apuração dos aspectos da jornada de trabalho. O autor-impetrante foi notificado sobre a redução de seus vencimentos já na folha do mês de abril de 2014 (ID 6009379 - Pág. 32 ou ID 20413015 - Pág. 56). Diante desse novo ato, o autor-impetrante impetrou o segundo Mandado de Segurança (2014.01.1.077938-3) (ID 6009379 - Pág. 25-30 ou ID 20413015 - Pág. 49-54). Pela segunda vez e pelo mesmo motivo, a r. sentença concedeu a segurança “para ANULAR o ato da Autoridade Coatora que procedeu à readequação dos proventos do autor em desobediência aos princípios do contraditório e ampla defesa" (ID 6009396 - Pág. 23 ou ID 20413016 - Pág. 69). A r. sentença foi confirmada pela 2a Turma Cível do TJDFT cujo trecho fundamental da ementa transcrevo: "Por se tratar de ofensa a direito e garantia fundamental do cidadão, a inobservância do devido processo legal administrativo, impõe a nulidade do ato coator, posto que fere a própria essência do Estado Democrático de Direito, consubstanciada na afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. O reenquadramento de servidor inativo deve observar o contraditório e a ampla defesa, pois resulta ou pode resultar prejuízo para o administrado. (Enunciado de súmula no 473 do STF)" (Acórdão 898826, 20140110779383APO, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 9/10/2015. Pág.: 174)" (ID 5385709 - Pág. 9 ou ID 20413011 - Pág. 14). Portanto, examinadas as peculiaridades até aqui mencionadas, constata-se que as sentenças favoráveis ao impetrante nos processos 2009.01.1.126941-8 e 2014.01.1.077938-8 foram decorrentes do fato de ter sido reconhecida violação ao contraditório e ampla defesa nos dois atos administrativos que determinaram a redução dos proventos. Contudo, instaurado novo processo administrativo, nessa terceira vez, foi-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Confira-se. Após o trânsito da sentença proferida no segundo Mandado de Segurança (2014.01.1.077938-3), em fevereiro de 2016, o autor-impetrante foi notificado a respeito da irregularidade em seu pagamento (ID 6009387 - Pág. 14 ou ID 20413016 - Pág. 10). Em 29/09/2016, o chefe da Procuradoria Jurídica do DETRAN atestou estar comprovada a irregularidade da percepção da "Opção 40 horas" sendo necessário revisar os proventos de aposentadoria manifestando-se "que além de perceber proventos equivalentes à jornada de 40 horas, este acumulou a "Opção 40 horas" recebendo por fim valor equivalente a 80 horas semanais" (ID 6009396 - Pág. 15 ou ID 20413016 - Pág. 61 – grifei). Em 28/09/2016, a Controladoria-Geral do Distrito Federal recomendou "a imediata suspensão do pagamento da parcela OPÇÃO 40 HORAS - VENCIMENTO INATIVO" (ID 6009396 - Pág. 17 ou ID 20413016 - Pág. 63). Em 10/10/2016, foi expedida carta ao autor-impetrante sobre referida recomendação de suspensão do pagamento (ID 6009396 - Pág. 27 ou ID 20413016 - Pág. 73). Após a manifestação do autor-impetrante, foi proferido o Despacho 4227, datado de 12/12/2016, pelo Diretor-Geral Interino do DETRAN/DF determinando a suspensão do pagamento da parcela "Opção 40 horas" (ID 6009396 - Pág. 51 ou ID 20413017 - Pág. 22). Contra esse aludido Despacho 4227, o autor impetrou mandado de segurança (ID 5385709 - Pág. 1-11 ou ID 20413011 - Pág. 6-16) de onde se extrai a presente ação rescisória. Nada obstante a liminar ter sido deferida (ID 20413012 - Pág. 1-3 ou ID 5618905 - Pág. 1-3), na r. sentença foi denegada a segurança a partir da seguinte fundamentação: “Da análise do que dos autos consta, apura-se seguramente que a autoridade coatora não tencionou o reenquadramento do impetrante para a opção 20 horas semanais, mas tão somente procedeu à correção de pagamento realizado “com dobra”, tendo o impetrante percebido valores referentes a carga horária de 80 horas, ou invés das 40 horas, conforme ato de aposentação. Do cotejo entre a tabela de vencimentos apresentada pelo impetrado (ID 7699572) e o contracheque do impetrante (ID 6933246), extrai-se que se encontra regularmente enquadrado na opção 40 horas, dentro da classe especial padrão III, na qual se aposentou. No caso em exame, o autor trouxe aos autos provas pré-constituídas que em juízo sumário mostraram-se aptas a comprovar os argumentos articulados na inicial, sendo a segurança concedida em liminar. No entanto, conforme bem esclareceu a autoridade coatora, não se tratou de reenquadramento do impetrante em opção diversa de sua aposentaria, mas de correção de valores pagos em dobro, no mês de novembro de 2004. Assim, não há falar-se de violação de direito ou ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora consistente em alegada tentativa de reenquadramento do impetrante" (ID 20413017 - Pág. 56 ou ID 9043831 - Pág. 2). Interposta apelação (ID 9575347 - Pág. 1 ao ID 9575357 - Pág. 1 ou ID 20413017 - Pág. 62-73), a 7a Turma Cível desproveu o recurso. No voto condutor do v. Acórdão no 1073367, o eminente relator assinalou: "Compulsando-se os autos, conclui-se que a Administração vinha pagando a remuneração em dobro, equivalente à 80 horas semanais, e não as 40 horas semanais pleiteadas pelo impetrante. As decisões judiciais anteriores apenas reconheceram a necessidade de respeito ao contraditório, o que foi agora realizado pela Administração, não havendo lesão a direito líquido e certo do impetrante. A comparação entre o contracheque do servidor (Id. 2754486 - Pág. 56) e a tabela de vencimentos dos servidores (Id. 2754486 – Pág. 57) não deixa dúvida quanto à correção do ato administrativo que suspendeu o pagamento duplicado, equivalente às 80 horas semanais. A toda evidência, inexiste direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, que não admite dilação probatória com o fim de demonstrar se o ato ofensivo ao direito do impetrante. Correta a sentença recorrida" (ID 20413018 - Pág. 23 ou ID 36190312 - Pág. 8). O Recurso Especial (ID 20413018 - Pág. 37-47 ou ID 36190370 - Pág. 1-11) foi inadmitido pela Presidência do TJDFT (ID 20413018 - Pág. 67-68 ou ID 36190419 - Pág. 1-2). Interposto Agravo em Recurso Especial (ID 20413018 - Pág. 72-78 ou ID 36190437 - Pág. 1-7) nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques conheceu do agravo contudo não conheceu do recurso especial (AREsp 1.343.549/DF) (ID 20413018 - Pág. 125 ou ID 36190613 - Pág. 17). Interposto Agravo Interno (ID 20413018 - Pág. 132-138 ou ID 36190613 - Pág. 24- 30), a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 20413018 - Pág. 146-148 ou ID 36190613 - Pág. 38-40) e o próprio STJ negou seguimento (ID 20413018 - Pág. 194-199 ou ID 36190613 - Pág. 86-91) ao Recurso Extraordinário interposto (ID 20413018 - Pág. 156-168 ou ID 36190613 - Pág. 48-60). A sentença transitou em julgado no dia 28/05/2019 (ID 36190613 - Pág. 98 ou ID 20413018 - Pág. 206). Assim resenhando o processo, passo à elaboração da decisão que me cabe. Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, reitero a inviabilidade da ação. O que se tem de concreto nos autos é que, em 1977, o autor foi admitido como médico oftalmologista, analista de administração pública do DETRAN/DF. Até sua aposentadoria, em 2008, ele "sempre cumpriu a jornada de 20 horas semanais, com amparo no Decreto 1.462/76 e Lei 034/89" (ID 6009079 - Pág. 20 ou ID 20413013 - Pág. 45). A partir de 01/11/2004 (ID 6009066 - Pág. 25 ou ID 20413012 - Pág. 32), teve alterada sua carga horária de 20 para 40 horas semanais por força da Instrução de Serviço no 363, de 09/11/2004, publicada no DODF de 29/11/2004 (ID 6009066 - Pág. 11 ou ID 20413012 - Pág. 18). Contudo, o DETRAN passou a pagar a remuneração em dobro, equivalente a 80 horas semanais, e não as 40 horas semanais. Essa conclusão pode ser extraída dos contracheques que instruem o processo. Confira-se que desde novembro de 2004, além do vencimento de R$1.528,90, recebia também uma rubrica "1710 opção 40 horas” no mesmo valor de R$1.528,90 (ID 6009079 - Pág. 44 ou ID 20413013 - Pág. 69). Esse "equívoco" se protraiu no tempo, pois, em novembro de 2013, além dos proventos de R$6.430,00, recebeu também a rubrica "Opção 40 horas" também na quantia de R$6.430,00 (ID 6009368 - Pág. 44 ou ID 20413015 - Pág. 11). Em novembro de 2016 (ID 6009396 - Pág. 54 ou ID 20413017 - Pág. 25) e em dezembro de 2016 (ID 6009396 - Pág. 56 ou ID 20413017 - Pág. 27), além dos proventos de R$15.435,74, recebeu também a rubrica "Opção 40 horas" também na quantia de R$15.435,74. Logo, na prática, a inclusão dessa parcela denominada "Opção 40 horas" sobre o vencimento de 40 horas concede ao autor remuneração correspondente a uma carga horária de 80 horas semanais (vide ID 6009379 - Pág. 35 ou ID 20413015 - Pág. 59). A esse respeito, confira-se a manifestação do DETRAN que frisa ter excluído apenas a "dobra" da parcela de 40 horas que implicava remuneração irregular e irreal de 80 horas. Confira-se: “... ao contrário das reiteradas alegações do Impetrante, sua remuneração legal sempre foi correspondente à carga horária de 40 horas, mas por erro da Administração os valores foram dobrados em novembro/2004, por equívoco, repise-se, quando foram pagos valores equivalentes a 80 horas semanais!" (ID 6009066 - Pág. 2 ou ID 20413012 - Pág. 9). Mais adiante, o DETRAN destaca: "...que o ato atacado pelo Impetrante - redução da parcela "opção 40 horas" de seus proventos - não corresponde à realidade, tendo em vista que a única alteração efetuada nos proventos do autor foi a redução do excedente de mais 40 horas pagas irregularmente ao Impetrante, que totalizavam 80 horas semanais, conforme explicitado alhures" (ID 6009066 - Pág. 3 ou ID 20413012 - Pág. 10). O resultado prático do ato administrativo questionado no mandado de segurança cuja sentença visa rescindir foi a diminuição de 80 para 40 horas. Basta comparar o contracheque do servidor referente ao mês de dezembro de 2016 (ID 6009396 - Pág. 56 ou ID 20413017 - Pág. 27) com a tabela de vencimentos dos médicos prevista na Lei Distrital no 5.181/2013 (ID 6009396 - Pág. 57 ou ID 20413017 - Pág. 28). Ou seja, o DETRAN adequou a remuneração do autor à Lei Distrital no 5.181/2013 que reestruturou a tabela de vencimento da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal cujo art. 5o prescreve: Art. 5o A jornada de trabalho básica dos servidores abrangidos pelo art. 4o desta Lei é de 20 (vinte) horas semanais, podendo ser ampliada, na forma da legislação afeita à matéria, para 40 (quarenta) horas semanais, observada a respectiva tabela de vencimentos básicos. Essa lei é a mais recente e foi a que o autor mencionou como "a mais flagrante de todas as violações" do v. Acórdão rescindendo. O autor ainda alegação de que teria havido violação do ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal) quando o v. Acórdão "despreza" Decisão 602/2013 do TCDF, de 26/02/2013 (ID 6009368 - Pág. 37 ou ID 20413015 - Pág. 4) que homologou sua aposentadoria. Sobre essa alegação, convém mencionar que referida decisão considerou regular a concessão da aposentadoria na forma dos cálculos no qual consta a "Opção 40 horas" (ID 6009079 - Pág. 4 ou ID um. 20413013 - Pág. 29). Contudo, conforme o Parecer 1.052/2009 - GERCO (ID Num. 6009368 - Pág. 9-11 ou ID 20413014 - Pág. 51-53), a "Opção 40 horas" somente foi incluída em razão da decisão contida no Mandado de Segurança no 2009.01.1.126941-8. A ilegalidade no deferimento da dupla jornada e, por consequência, na remuneração condizente com essa circunstância já era tema controvertido nos autos. Como se observa, não obstante a alegada violação a diversos dispositivos de lei, depreende-se que a ação rescisória retrata mero inconformismo do autor-impetrante com a constatação administrativa de que, desde novembro de 2004, está incorreta a acumulação da "Opção 40 horas" e que o autor-impetrante recebeu, na prática, valor equivalente a 80 horas semanais. As tentativas administrativas de suspender o pagamento indevido foram açodadas autorizando a intervenção judicial para restabelecer o respeito ao devido processo legal. Tem-se, portanto, que pretensão do autor-impetrante é rediscutir o mérito da lide, sendo forçoso reconhecer que as razões expostas na petição inicial não passam de mero inconformismo com o resultado da demanda, o que é insuficiente para a propositura de ação rescisória, por manifesta falta de interesse processual por inadequação da ação rescisória. A esse respeito, menciono a jurisprudência do TJDFT: "1. A análise da pretensão revela que o autor não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame da causa não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). 3. Não se admite a propositura de ação rescisória com nítido objetivo de reexame do contexto dos autos e a reforma do julgamento proferido, por mero inconformismo da parte, quando desvinculada a causa de pedir de quaisquer dos vícios a que se referem os incisos do art. 966 do Código de Processo Civil" (Acórdão 1279512, 07076846520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020) "1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas" (Acórdão 1266503, 07222920520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, e VI, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator